Tribunal: TJPA
Processo: 0802246-46.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802246-46.2017.8.14.0301
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 496, I DO CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA E SOCIAL-PABSS. NÃO CABIMENTO. RE573.540 - TEMA 55/STF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. ADI/TJPA Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. MODULAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. MULTA. REDUÇÃO E LIMITE. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO EQUITATIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1-
Trata-se de reexame necessário e apelação de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada já concedida, determinando que o IPAMB se abstenha de descontar das requerentes a contribuição a título de PABSS, com exceção dos servidores que optarem pela assistência, com manifestação expressa e escrita; determina que os efeitos pecuniários deverão incidir a contar do ajuizamento da ação, afetando apenas os servidores sindicalizados àquele tempo. Condena os réus em honorários advocatícios, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do § 8º do art. 85, do CPC;

2-
O Sindicato autor representa a categoria dos Farmacêuticos, em que estão inseridos os respectivos profissionais liberais, ainda que na condição de servidores municipais, os quais possuem liberdade de associação sindical, a teor do inc. VI, do art. 37, da CF/88;

3-
Segundo permissivo constitucional, a contribuição compulsória do servidor, restringe-se à previdência social, não ocorrendo mesma sujeição em se tratando de assistência à saúde, como a prestada pelo Município. Precedente RE. 573.540 (Tema 55/STF), julgado em 14.04.2010;

4-
A Lei Municipal nº 7.984/1999 foi objeto de ADI proposta neste Tribunal (processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000), sendo declarada a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” do art. 46, que estabelecia a contribuição compulsória para o PABSS;

5-
Mostra-se incontroverso, nos autos, que é descontada, mensalmente, a contribuição compulsória dos vencimentos dos servidores substituídos para custeio do IPAMB/PABSS; resta, portanto, evidenciado o direito pleiteado de cancelamento do desconto compulsório e respectiva restituição;

6-
Diante da declarada inconstitucionalidade do desconto compulsório em consonância com entendimento do STF e do STJ, em especial com o Tema 55 do STF, precedente de observância obrigatória pelos Tribunais, verifica-se que a sentença foi proferida de forma correta e válida. Entretanto, a produção de seus efeitos deverá observar a modulação estabelecida pelo TJ/PA no julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, nos termos do inciso V, do art. 927 do CPC;

7-
T
endo a ADI reconhecido efeitos exclusivamente prospectivos a partir de 21/11/2018, ainda que válida, a sentença não produzirá efeitos concretos quanto à restituição dos valores pleiteados. Já a suspensão dos descontos, concedida em antecipação de tutela e confirmada na sentença, obedeceu ao comando firmado no Tema 55 do STF; e, ainda, se amolda aos ditames do julgamento da ADI deste tribunal, que reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição social somente diante da disponibilidade dos serviços. Logo, indisponíveis os serviços, perece o direito à correspondente cobrança pelo IPAMB no período correlato.

8-
O Superior Tribunal de Justiça corrobora a aplicação dos incisos I a IV do § 2º, do art. 85º do CPC, admitindo o arbitramento de honorários por equidade com limite nas hipóteses previstas no § 8º, do mesmo artigo;

9-
Redução da multa mensal para R$500,00 (quinhentos reais), com limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), para evitar oneração desmensurada

do ente público, bem como enriquecimento sem causa da parte;

10-
Juros e Correção monetária fixados nos termos do Tema 810 STF e Tema 905 STJ;

11-
Reexame necessário conhecido e sentença alterada em parte. Recurso de apelação prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e alterar a sentença, reduzindo a multa mensal para R$500,00 (quinhentos reais), com limite máximo de R$15.000,00 (quinze mil reais); fixando a verba honorária em R$1.000,00 (um mil reais) e procedendo a modulação dos juros e correção monetária, a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ. Mantêm os demais termos da sentença, aplicando a modulação dos efeitos da ADI/PA nº 0004529-08.2017.8.14.0000. Resta prejudicado o recurso de apelação. Tudo conforme fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
14 de dezembro
de 2020.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 2306025), interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra sentença (Id. 2306024), proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da ação civil coletiva de indenização de reposição de perdas de vencimentos c/c suspensão dos descontos compulsórios com pedido liminar proposta
Sindicato dos Farmacêuticos de Belém do Pará – SINFARPA
em face do Município de Belém e do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB,
julga parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada já concedida, determinando que o IPAMB se abstenha de descontar das requerentes a contribuição a título de PABSS, com exceção dos servidores que optarem pela assistência, com manifestação expressa e escrita; determina que os efeitos pecuniários deverão incidir a contar do ajuizamento da ação, afetando apenas os servidores sindicalizados àquele tempo. Condena os réus em honorários advocatícios, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do § 8º do art. 85, do CPC
.

Em suas razões, o apelante narra que solicitou, nos autos, a comprovação da inscrição do Sindicato no Ministério do Trabalho, conforme Súmula nº677 do STF, tendo, o Sindicato acostado Certidão na qual está consignada a representação da categoria profissional liberal dos Farmacêuticos, o que se mostra incompatível com o regime jurídico a que se submete o servidor público. Assim, requereu ao juízo que fosse dado às partes oportunidade de manifestação, porém o pedido foi ignorado e a lide julgada antecipadamente.

Alega a ocorrência de ausência de contraditório e que a sentença é nula por ferir o devido processo legal (art. 437, § 1º do CPC), sendo temerário reconhecer a legitimidade do autor sem produção de provas para ter certeza de que não se está entrando na circunscrição do Sindicato dos Servidores Públicos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença a fim de que as partes se manifestem acerca do que foi solicitado pelo MP no evento 3554707.

Contrarrazões do SINFARPA (Id. 2306030 - Pág. 1-10), suscitando a ausência de interesse recursal, refutando as alegações do apelante e pugnando pelo não conhecimento ou pelo desprovimento ao apelo.

Contrarrazões do IPAMB (Id. 2306031 - Pág. 1-6) concordando com o Ministério Público e argumentando pela impossibilidade de devolução dos valores de contribuição do PABSS. Pugna pela reforma da sentença, para que seja esclarecida a questão da representatividade do Sindicato e que o ressarcimento seja adotado a contar do ajuizamento da ação.

Recurso distribuído ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto e redistribuído a minha relatoria por prevenção (Id. 2868963).

O Ministério Público, embora intimado, não se manifestou nesta instância (Id. 3494370; 3859866).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Reexame necessário

A sentença impôs condenação à fazenda pública, de forma ilíquida, devendo ser submetida ao reexame necessário, na forma do art. 496, I, do CPC.

Nestes termos, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da remessa necessária
e passo a analisar a matéria devolvida.

Preliminar de ilegitimidade ativa

De acordo com o caderno processual, trata-se de ação ajuizada pelo Sindicato dos Farmacêuticos de Belém, com pedido de declaração de inconstitucionalidade, suspensão e restituição dos descontos compulsórios de PABSS, em favor de seus substituídos servidores municipais, ocupantes do cargo de Farmacêutico, conforme inicial constante ao Id. 2305984.

Após contestação (Id. 2306011) e réplica (Id. 2306014), o Ministério Público, instado a se manifestar como fiscal da lei (Id. 2306015 - Pág. 1), requereu que o autor juntasse seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego (Id. 2306016 - Pág. 1). Cumprida a diligência, o SINFARPA colacionou Certidão da Secretaria de Relações de Trabalho do MTE (Id. 2306019 - Pág. 1), certificando que “consta no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES o registro sindical, referente ao Livro 017 Página 087 Ano 1947 (carta sindical), do Sindicato dos Farmacêuticos de Belém, CNPJ 10.235.687/0001-06, para representar a categoria Profissional liberal dos Farmacêuticos, com abrangência municipal e base territorial no município de Belém-PA”.

O Ministério Público, então, formulou parecer com requerimento interlocutório suscitando dúvida acerca da legitimidade do Sindicato para defesa dos servidores públicos municipais que ocupam cargos de farmacêuticos, pois a certidão acostada consigna a representação da categoria
profissional liberal
de farmacêuticos. Pugnou pela manifestação das partes, com possibilidade de o Poder Público acostar comprovantes de contribuição sindical para saber qual entidade recebe a contribuição dos farmacêuticos do quadro municipal (Id. 2306021).

O juízo sentenciante descartou a ilegitimidade ativa suscitada pelo Ministério Público, nos seguintes termos:

Inicialmente, interesse registrar, no que se refere à legitimidade da representação sindical, que inexiste margem para dúvidas. É que, conforme consta do estatuto da entidade (ID nº1143492), a base representada pela entidade sindical compreende toda a categoria dos farmacêuticos. Não há, pois, distinção quanto ao tipo de relação laboral havida entre o integrante dessa categoria profissional e o seu empregador. Assim, poderão ser representados pela entidade qualquer farmacêutico que faça essa opção, seja um empregado de empresas privadas, servidor público ou um profissional autônomo.

Dessa forma, a carta sindical serve para evitar e/ou prevenir eventual conflito quanto à representação da categoria, acaso subsistisse outra entidade reivindicando a mesma

representação. Contudo, não tendo havido, neste feito, a oposição de qualquer outra entidade sindical, não há razões restringir a atuação processual do demandante, reconhecendo, assim, a sua plena capacidade postulatória em favor de toda a categoria dos farmacêuticos.

Entendo acertada a decisão do magistrado
a quo
, pois o que caracteriza um profissional liberal são os conhecimentos técnicos que possui em razão de sua formação, ou mesmo por força de lei, independente da forma em que exerce sua profissão, quer seja com vínculo empregatício, ou como autônomo.

Não por acaso, a maioria dos cargos técnicos dos quadros efetivos da Administração Pública são ocupados por servidores públicos devidamente graduados e que estejam regularmente inscritos em seus órgãos de classe, o que caracteriza não só a função de servidor público, mas também de profissional liberal de acordo com sua capacitação técnica.

A Constituição Federal alberga a garantia de livre associação sindical ao servidor público, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

Sobre a associação natural das categorias profissionais, o art. 511, da CLT, que foi recepcionado pela Carta Republicana, dispõe:

Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas.

§ 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica.

§ 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional.

§ 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

§ 4º Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural.

A
CF/88, em seu art. 8º, inciso II, adotou o princípio da unicidade.
In verbis:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(....)

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

A ordem constitucional consiste vedação da existência de mais de um sindicato representativo de determinada categoria ou profissão, em uma mesma base sindical, que deve corresponder a, no mínimo, um município.

A legitimidade de representação decorre de uma realidade em que a entidade de classe defende os interesses de determinada categoria profissional em suas reivindicações, baseada no reconhecimento cotidiano desta representação pelos trabalhadores envolvidos.

No julgamento dos Recursos Extraordinários n. 193.503, 193.579, 208.983, 210.029, 211.874, 213.111 e 214.668, tendo como Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, o Supremo Tribunal Federal assentou a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 8º, III da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam.

Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores.

Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos.

Recurso conhecido e provido.
(DJ 24.8.2007)

No mesmo sentido, a Suprema Corte reitera:

Discute-se nestes autos a possibilidade do sindicato atuar como substituto processual da respectiva categoria pleiteando horas extras e vale transporte.

2.
O Plenário do Supremo, no julgamento dos RREE ns. 193.503, 193.579, 208.983, 210.029, 211.874, 213.111, e 214.668, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.8.07, fixou o seguinte entendimento:

(...)

Dou provimento ao recurso, com esteio no disposto no artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, para reconhecer a legitimidade ativa ad causam do sindicato e determinar que os autos retornem ao Tribunal de origem a fim de que aprecie o mérito da causa, como entender de direito
.

(RE 616.774, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, DJe 6.8.2010, trânsito em julgado em 13.8.2010)

No caso em espeque, tem-se servidores públicos municipais que ocupam cargos de Farmacêuticos com capacitação técnica profissional inerente à respectiva profissão liberal estabelecida e cujo sindicato, com competência estabelecida na forma de seu Estatuto (Id. 2305986 – Pá. 1-12), está regularmente inscrito no órgão competente (MTE), conforme comprovado nos autos (Id. Id. 2306019 - Pág. 1).

Destaque-se que o autor representa a categoria dos Farmacêuticos em que, por óbvio, estão inseridos os respectivos profissionais liberais, ainda que na condição de servidores municipais. Nessa esteira, o ajuizamento da ação denota a opção desses servidores pela representação do referido órgão sindical, exercendo seu direito à liberdade de associação, o que descaracteriza a intromissão do autor na seara do sindicato dos servidores municipais e a ofensa ao princípio constitucional do monismo sindical.

Desse modo, não se pode afastar a capacidade de representação/substituição do Sindicato da categoria dos Farmacêuticos, na presente demanda, pois a condição de servidor público dos substituídos não os exclui desse núcleo profissional.

Confirmada a rejeição da preliminar.

Mérito

A sentença em reexame julga parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada já concedida, determinando que o IPAMB se abstenha de descontar das requerentes a contribuição a título de PABSS, com exceção dos servidores que optarem pela assistência, com manifestação expressa e escrita; determina que os efeitos pecuniários deverão incidir a contar do ajuizamento da ação, afetando apenas os servidores sindicalizados àquele tempo. Condena os réus em honorários advocatícios, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do § 8º do art. 85, do CPC.

A respeito do cabimento da contribuição compulsória dos servidores públicos do município de Belém, o art. 46, da
Lei Municipal nº 7.984/99
assim estabelece:

Art.46 - A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.

O teor do dispositivo acima transcrito deixa claro que a contribuição para o PABSS foi estabelecida para desconto compulsório, o que afasta a tese de que houve concordância tácita da servidora para aderir ao plano assistencial.

Sobre a matéria, há um limite do plano da competência legislativa, que reclama melhor exame:

O art. 194, da CF/88, define a seguridade social, elencando as três frentes de políticas públicas de que se ocupa, quais sejam a saúde, a previdência e a assistência social. Vide:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

De acordo com o artigo 149,
caput
da CF/88, é de competência exclusiva da União criar tributo destinado à saúde. O parágrafo único, do mesmo dispositivo, prevê o compartilhamento dessa competência, com os demais entes federativos, somente no que toca à previdência e assistência social. Transcrevo:

Art. 149.
Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Parágrafo único
. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social.

Ainda, sobre a previdência social, a Carta Magna de 1988, dispõe no art. 201, a obrigatoriedade de filiação. Senão vejamos:

Art. 201
. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(
...)

Das disposições transcritas, nota-se que a contribuição compulsória do servidor, segundo permissivo constitucional, restringe-se apenas à
previdência socia
l, não ocorrendo mesma sujeição em se tratando de assistência à saúde, como a prestada pelo IPAMB. Caso o servidor deseje usufruir de assistência à saúde, pode ser cobrado relativo custeio; sendo vedado, contudo, contribuição autônoma, específica e compulsória.

A matéria já foi objeto de pronunciamento do STF, cuja manifestação é no sentido de que a contribuição, que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de servidores públicos, não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos. Nessa senda, a contribuição não pode vir contemplada de forma obrigatória, pois tais serviços ensejam contribuição facultativa por aqueles que pretendem usufruir do plano.

Vejamos a ementa do
RE. 573.540 (Tema 55/STF)
, julgado em 14.04.2010:

EMENTA:
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - E nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança.

II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade.

III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição.

IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.

(RE 573540, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-04 PP-00866 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 175-184). (Grifei)

Na mesma toada tem-se o julgamento, pelo Plenário do STF, do mérito da
ADIN 3.106
, decidindo pela inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente", previsto nos §§ 4º e 5º do artigo 85, da LC 64, do Estado de Minas Gerais, que institui o plano de saúde complementar estadual. O julgado restou assim ementado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que "o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes". A Constituição de 1988 --- art. 149, § 1º --- define que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social". O preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão "definidos no art. 79" contida no artigo 85, caput, da LC 64/02
.

2. Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir.

3. O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde --- "plano de saúde complementar". Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente" contido no § 4º e no § 5º do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica.

4. (...).

5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [i] da expressão "definidos no art. 79" --- artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. [ii] do vocábulo "compulsoriamente" --- §§ 4º e 5º do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. (ADI 3106, Relator (a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-01 PP-00159). (Grifei)

Vejamos julgados mais recentes do STF e do STJ sobre a matéria:

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PROVENTOS E PENSÕES – COBRANÇA – AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. Somente com a Emenda Constitucional nº 41/2003 veio a ser imposta a cobrança da contribuição social de inativos e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – artigo 4º. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA À SAÚDE – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPATIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA – JULGAMENTO DE MÉRITO.
É inconstitucional a norma estadual que cria contribuição compulsória destinada ao custeio de saúde e fundo de assistência médica de servidor público. Precedente: recurso extraordinário nº 573.540/MG,
Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de junho de 2010. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973.

(AI 675923 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 31/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008.
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. COMPULSORIEDADE AFASTADA PELO STF NA ADI 3.106/MG.
ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO AFASTADA. INTERPRETAÇÃO DO JULGAMENTO DA ADI. FORMAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE SERVIDOR E IPSEMG. POSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 280/STF. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SERVIDOR. AVERIGUAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO EM EXAME DE RECURSO ESPECIAL VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

(REsp 1348679/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/05/2017)

Do exposto, depreende-se que a instituição de contribuição social, pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, para custeio da saúde, não encontra previsão no texto constitucional, já que somente a previdência e a assistência social foram contempladas no parágrafo único do art. 149 da CF/88.

Destarte, não há qualquer ofensa ao princípio federativo já que compete exclusivamente à União criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos.

Nesta Corte, a
Lei nº 7.984/99, editada pelo Município de Belém, foi objeto de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (processo
nº 0004529-08.2017.8.14.0000
), feito julgado em 21/11/2018 e publicado em 03/12/2018, resultando na declaração de inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” contida no art. 46.

Vejamos a ementa da ADI:

ADI. CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPAMB. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. AFRONTA AO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

1. Dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

2. No que se refere à saúde, trata-se de um direito de todos, independentemente de contribuição, conforme disposição dos artigos 196 a 200 da CF/88 e arts. 263 a 270 da CE/89.

3. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias

4. Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989.

5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal.

6. Certa é a declaração de inconstitucionalidade da expressão caráter obrigatório, hipótese amplamente permitida por nosso ordenamento em razão do princípio da parcelaridade, o qual permite expurgar do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial (art. 66, §2º da CF).

7. Trata-se, de interpretação conforme com redução de texto, nos mesmos termos em que o STF vem decidindo.

8. Deste modo, seguindo a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Ministério Público,
DECLARO INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém.

9. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário
(ADI. Processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000. TJ/PA. Tribunal Pleno. Relatora: Desa. Diracy Nunes Alves. Julgado: 21/11/2018. Publicado: 03/12/2018).

Nesse contexto, e
xsurge a inconstitucionalidade da obrigatoriedade dos descontos, o que, em termos práticos, reverbera o até então decidido sobre a ilegalidade da verba consignada no contracheque dos servidores municipais.

No caso, observo que resta comprovado o desconto compulsório a título de PABSS,
conforme se constata ao

id. 2305995 - Pág. 1-9; 2305994 - Pág. 1-12; 2305992 - Pág. 1-4; 2305991 - Pág. 1-3; 2305990 - Pág. 1-12; 2305989 - Pág. 1-5
; fato esse não controvertido nos autos.

Diante da declarada inconstitucionalidade do desconto compulsório em consonância com entendimento do STF e do STJ, em especial com o Tema 55 do STF, precedente de observância obrigatória pelos Tribunais, verifica-se que a sentença foi proferida de forma correta e válida. Entretanto, a produção de seus efeitos deverá observar a modulação estabelecida pelo TJ/PA no julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, nos termos do inciso V, do art. 927 do CPC.

Modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000

O julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido nos autos da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, julgados no plenário virtual de 29/07 a 05/08/2020, reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB, enquanto os serviços estiveram disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno, em 21/11/2018.

Colaciono a ementa dos embargos referidos:

embargos de declaração nos embargos de declaração na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE- acórdão nº. 202.187. alcance do efeito ex nunc. garantia da segurança jurídica. legalidade do pagamento efetuado até a declaração de inconstitucionalidade. recurso conhecido e provido. 1.A norma, adotou como regra a declaração de efeito ex tunc e erga omnes, conforme o art. 27, da Lei nº. 9.868/99, o que implica dizer que a lei é inconstitucional desde o dia em que surgiu, sendo dotada a declaração de efeitos eminentemente retroativos, como exceção, será declarado o efeito ex nunc, para se garantir a segurança jurídica ou o excepcional interesse social. 2.A segurança jurídica, princípio implícito na Constituição Federal, que garante a relativa certeza de que as relações estabelecidas sob a égide de uma norma, ainda valerão quando a mesma for extinta, o que quer dizer, que antes de declarada a inconstitucionalidade da expressão “e caráter obrigatório”do art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, o desconto efetuado nas remunerações dos servidores era válido, já que o serviço de saúde ficou disponível, o que, por desenrolar lógico, gerou custos ao IPAMB, o que justifica a legalidade da cobrança. 3.Com o intuito de evitar um considerável rombo nas contas municipais, assim garantindo o equilíbrio financeiro e a continuidade do serviço prestado pelo IPAMB às pessoas que aderirem ao plano, foi declarado o efeito ex nunc, o que impede a devolução das parcelas recolhidas por um largo período de tempo. 4.
A fim de se preservar a estabilidade das relações jurídicas, através da proteção à confiança, foi modulado os efeitos da decisão tomada através do Acórdão nº. 198.695,
reconhecendo a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB,
enquanto os serviços estavam disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno
. 5.Ressalvadas as relações que foram judicializadas e transitaram em julgado, até o julgamento do mérito da presente ADI, o que garantirá, caso requerido na competente ação de cobrança, a devolução dos valores descontados. 6.recurso conhecido e provido. (grifei)

Transcrevo a parte dispositiva do voto, em que a data limite restou grafada:

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, mantendo a declaração de efeito ex nunc, acrescentando que o marco temporal a conferir vigência à data em que foi afirmada a inconstitucionalidade da expressão “e caráter obrigatório” presente no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, será a conclusão do julgamento da presente ADI em
21/11/2018
, reconhecendo a impossibilidade de repetição das contribuições recolhidas junto aos servidores do Município de Belém, até a referida data, nos exatos termos da ADI nº. 3.106/MG do STF, ressalvadas as ações ajuizadas até o dia referido e que transitaram em julgado.

No caso concreto, há que se observar o seguinte:

A sentença foi proferida em 10/12/2018. Tendo a ADI reconhecido efeitos exclusivamente prospectivos a partir de 21/11/2018, ainda que válida, a sentença não produzirá efeitos concretos quanto à restituição dos valores pleiteados.

Já a suspensão dos descontos, concedida em antecipação de tutela e confirmada na sentença, obedeceu ao comando firmado no Tema 55 do STF; e, ainda, se amolda aos ditames do julgamento da ADI deste tribunal, que reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição social somente diante da disponibilidade dos serviços.

Desse modo,
considerando a presunção de cumprimento da liminar, diante da ausência de notícia em sentido contrário nos autos, deduzem-se indisponibilizados os serviços, fazendo perecer o direito à correspondente cobrança pelo IPAMB no período correlato
.

Em conclusão, atendidos os efeitos da modulação em comento, malgrado a procedência dos pedidos em abstrato, não há valores a serem restituídos; devendo, porém, ser mantida a suspensão dos descontos.

Multa

Adequação aos moldes da proporcionalidade e razoabilidade.

Foi
aplicada
multa de R$1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento, com limite em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A sanção m
ostra-se adequada, pois visa
a dar maior efetividade às decisões judiciais e a evitar procrastinação em seu cumprimento. O
valor arbitrado, entretanto, merece redução, pois desproporcional se considerado o desconto realizado mensalmente, no contracheque dos servidores.

No mesmo molde,
segue a limitação da incidência da sanção pelo descumprimento de decisão judicial, conforme os termos do inciso I do § 1º, do art. 537, do CPC
, para evitar oneração desmensurada do ente público, bem como enriquecimento sem causa da part
e.

Desse modo, levando em conta o
quantum
do objeto da causa, bem como o fator inibitório e pedagógico das
astreintes
, entendo razoável reduzir a multa mensal para o valor de R$500,00 (quinhentos reais), com limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), dando provimento ao pedido alternativo do apelante neste ponto.

Honorários advocatícios

O juízo
a quo
condenou o réu em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

No caso, considerando que a modulação da ADI alterou o aspecto econômico da demanda, no que se refere à restituição de valores, tenho que é cabível a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, segundo o qual, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório; ou valor da causa for muito baixo, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do mesmo artigo.

Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça corrobora a aplicação dos incisos I a IV do § 2º, do art. 85º do CPC, admitindo o arbitramento de honorários por equidade com limite nas hipóteses previstas no § 8º, do mesmo artigo. Nesse sentido, colaciono ementa dos seguintes julgados da 2ª, 3ª e 4ª turmas da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em aplicação do art. 20, § 4º, do CPC/1973 quando a sentença foi prolatada já na vigência do novo diploma processual civil, sendo imperativa a observância das regras previstas no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

3. Deve ser afastada a fixação por equidade, haja vista que a hipótese não se enquadra no § 8º do art. 85 do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1197199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/06/2018, DJe 25/06/2018, grifou-se)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ADMITIDAS A PARTIR DE 2003. DIFERENÇAS DE 24% DE REAJUSTE SALARIAL DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 1.206/87, NO PONTO EM QUE EXCLUIU OS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS DEMAIS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE APENAS QUANDO FOR IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

I - O Superior Tribunal de Justiça só intervém no arbitramento da verba honorária em situações excepcionais, quando estabelecidos em afronta a texto legal ou ainda em montante manifestamente irrisório ou excessivo, sem que para isso se faça necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação quanto ao mérito da causa
. II - Na espécie, o acórdão recorrido expressamente fixou os honorários advocatícios de sucumbência à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 8º, do CPC/15, observadas as diretrizes dos incisos do § 2º. Nada obstante, assiste razão ao recorrente, haja vista ter havido negativa de vigência aos parágrafos 3º e 4º, inciso II, do artigo 85, uma vez que,
nas causas em que a Fazenda Pública for parte, primeiramente devem ser aplicados os parágrafos 3º e 4º com seus respectivos incisos e, subsidiariamente o §8º, apenas quando o proveito econômico for irrisório, ou o valor da causa muito baixo
.

III - Assim é, porque o inciso II, do §4º traz a solução, quando a Fazenda Pública for parte e não haja condenação principal ou não seja possível mensurar (estimar) o proveito econômico, determinando expressamente a utilização do valor atualizado da causa como base para aplicação dos percentuais previstos no § 3º, veja-se: "§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: (...)§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º: (...) III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa".

IV - Neste caso, de rigor a reforma do acórdão, para adequar a fixação dos honorários ao que previsto expressamente no texto legal, não havendo necessidade de incursão na matéria fático-probatória. Neste sentido: REsp 1179333/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 17/05/2010; REsp 531.136/SC, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 503.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, fixando os honorários de sucumbência, distribuídos pro rata entre os sucumbentes (art. 87 do CPC/2015), em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4°, II c/c §3,1 do CPC/2015.

VI - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp 1232624/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 08/05/2018, DJe 14/05/2018, grifou-se)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Tribunal Superior de Justiça tem afastado o óbice da Súmula nº 7/STJ, para rever a verba honorária arbitrada nas instâncias ordinárias, quando verifica que o julgador se distanciou dos critérios legais e dos limites da razoabilidade para fixá-la em valor irrisório.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/04/2018, DJe 30/04/2018, grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal.

2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

4. Recurso especial provido."

(STJ, REsp 1731617/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17/04/2018, DJe 15/05/2018, grifou-se)

Desse modo, passo à avaliação dos requisitos estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, tendo em conta a natureza da causa, que já possui finco na jurisprudência, conforme já delineado; o local da prestação do serviço, que coincide com o domicílio profissional do causídico, conforme se extrai da petição inicial e procuração constante nos autos; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço nesta ação, com apresentação da petição inicial e documentos pertinentes, sem desmerecimento do zelo do profissional, entendo justa a condenação na verba honorária no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Juros e correção monetária

No que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão do dia (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870.947 (
Tema 810 do STF
), afastou a aplicação do art. 1-F da Lei nº 11.960/09 nas condenações contra a Fazenda Pública, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública
, in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço que a modulação é questão de ordem pública, cujo efeito devolutivo do recurso impõe ao juízo
ad quem
apreciar, restando afastada a hipótese de
reformatio in pejus
na espécie.

Diante do reconhecimento da legitimidade ativa, ao norte delineada, resta prejudicado o recurso de apelação.

Ante o exposto
,
conheço da remessa necessária e altero a sentença, reduzindo a multa mensal para R$500,00 (quinhentos reais), com limite máximo de R$15.000,00 (quinze mil reais); fixando a verba honorária em R$1.000,00 (um mil reais) e procedendo a modulação dos juros e correção monetária, a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ. Mantenho os demais termos da sentença, aplicando a modulação dos efeitos da ADI/PA nº 0004529-08.2017.8.14.0000. Resta prejudicado o recurso de apelação. Tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

DESA.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/12/2020